Tribunal: TJES
Processo: 5006054-92.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2024-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006054-92.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: WANIA GOMES COLODETTI

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO MÉDICO. SPRAVATO. LAUDO MÉDICO. DEVER DE FORNECIMENTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Embora o Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial nº 1.886.929, haja fixado o entendimento de que o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar é, em regra, taxativo, mais recentemente a Lei nº 14.454/2022 alterou a Lei nº 9.656/1998, "para estabelecer critérios que permitam a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar", confirmando o caráter exemplificativo do mencionado rol.
2.
Atendidos os critérios estabelecidos pela legislação, é dever da operadora de plano de saúde autorizar o tratamento prescrito pelo médico assistente, ainda que não previsto no rol da ANS. Precedentes do STJ.
3.
Decisão mantida. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5006054-92.2023.8.08.0000

AGRAVANTE
: UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA

AGRAVADA:
WANIA GOMES COLODETTI

RELATOR:

DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme consta do Relatório, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico em face da Decisão contida no ID 5180340, na qual o Magistrado concedeu a tutela de urgência antecipada requerida por Wânia Gomes Colodetti, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, a fim de determinar à Requerida, ora Agravante, que forneça o medicamento escetamina nasal (Spravato), sob pena de multa diária de R$10.000,00 (dez mil reais).

Nas razões de seu recurso (ID 5180028), a Agravante aduz, como fundamento do pedido de reforma da Decisão recorrida, em resumo, que há exclusão expressa de cobertura contratual e ausência de previsão do medicamento no rol da ANS (nos casos de medicamento ambulatorial, não oncológico e não interligado a procedimento previsto no rol da ANS).

Afirma que, de acordo com o Superior Tribunal de Justiça - STJ, o rol da ANS é taxativo, entendimento corroborado pela Lei nº 14.307/2022, a qual reforça a ideia de que a amplitude das coberturas no âmbito da saúde suplementar será estabelecida em norma editada pela ANS.

Consta dos autos que a Agravada busca o fornecimento de tratamento com a medicação SPRAVATO® (Cloridrato Escetamina), de uso continuado por 06 (seis) meses, com disponibilidade de local para a sua administração conforme prescrição médica, por parte da operadora de plano de saúde, tendo em vista que seu quadro clínico é excessivamente delicado. Isso porque, possui diagnóstico de transtorno depressivo grave (compatível com o CID-10: F 33.2) e as terapias anteriores não surtiram o efeito esperado.

O c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) uniformizou o entendimento “de ser o Rol da ANS, em regra, taxativo, podendo ser mitigado quando atendidos determinados critérios. Precedente. 2. Com a edição da Lei nº 14.454/2022, que alterou a Lei nº 9.656/1998, o Rol da ANS passou por sensíveis modificações em seu formato, suplantando a eventual oposição rol taxativo/rol exemplificativo”. Precedentes. (AgInt no REsp n. 2.004.410/MS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de
23/11/2023
.)

Desse modo, o fato de um ou alguns dos tratamentos pleiteados não constarem no rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde (ANS) não obsta a sua concessão.

Destarte, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou-se no sentido de que, à luz do Código de Defesa do Consumidor (CDC), “
devem ser reputadas como abusivas as cláusulas que nitidamente afetam de maneira significativa a própria essência do contrato, impondo restrições ou limitações aos procedimentos médicos, fonoaudiológicos e hospitalares (v.g. limitação do tempo de internação, número de sessões de fonoaudiologia, entre outros) prescritos para doenças cobertas nos contratos de assistência e seguro de saúde dos contratantes
”
.
(AgInt no REsp n. 1.933.015/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de
2/5/2023
.).

No caso que ora se examina, a solicitação médica (id 5180340 - processo referência), confirma, a princípio, a gravidade do quadro de saúde da recorrida e a imprescindibilidade do tratamento indicado, rassaltando que a paciente “
sofre de um transtorno grave persistente de depressão com risco elevado de suicídio e meu objetivo com o plano terapêutico solicitado é minimizar os sintomas depressivos, cronificação, estigmatização, resinserção sozial visando a sua autonomia, qualidade de vida e prevenindo a institucionalização psiquiátrica
.” .

Nesse sentido, o Parecer da ilustre Procuradora de Justiça:

Assim, in casu, encontram-se presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela, pois há prescrição do tratamento pleiteado pela médica especialista que acompanha a autora.

Aliás, consoante se infere do atestado médico apresentado junto a peça de contrarrazões, verifica se que a recorrida já iniciou o tratamento com o aludido medicamento há dois meses, tendo apresentado melhora de seu quadro e alívio dos sintomas, sendo ressaltada a importância da continuidade do tratamento.

Portanto, é imprescindível a manutenção do decisum vergastado, devendo ser improvido o recurso ora em análise.

Assim, os fatos delineados nos autos não contém elementos que permitam a este Relator adotar conclusão diversa da externada pelo Magistrado “a quo”, razão pela qual a manutenção da Decisão é medida que se impõe.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.